Tribunal: TJES
Processo: 5038694-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038694-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI SOARES ZECCHINELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TETO CONSTITUCIONAL. FORMA DE PAGAMENTO. MATÉRIAS DECIDIDAS OU AFETAS À FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que deu provimento ao recurso inominado da parte autora.

2. O acórdão reconheceu o direito da servidora ao recebimento do abono de permanência no período de maio de 2021 até a data da aposentadoria. Alegação de omissão quanto (i) à impugnação da assistência judiciária gratuita, (ii) aos pedidos de retenção de imposto de renda e observância do teto constitucional e (iii) à forma de pagamento da verba reconhecida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às matérias suscitadas pelo ente municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia principal, reconhecendo que a supressão do abono de permanência sem prévio contraditório viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. O benefício da assistência judiciária gratuita foi expressamente deferido à parte autora, sendo incabível a rediscussão da capacidade econômica em sede de embargos.

7.As questões relativas à retenção de imposto de renda, à observância do teto constitucional e aos critérios de cálculo constituem matérias próprias da fase de liquidação e execução, não configurando omissão do julgado.

8.Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão ou obscuridade em acórdão que reconhece o direito ao abono de permanência e remete à fase de liquidação e execução as questões relativas a retenções legais, teto constitucional e forma de pagamento, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XV e § 6º; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
5038694-42.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
IVANI SOARES ZECCHINELLI

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TETO CONSTITUCIONAL. FORMA DE PAGAMENTO. MATÉRIAS DECIDIDAS OU AFETAS À FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que deu provimento ao recurso inominado da parte autora.

2. O acórdão reconheceu o direito da servidora ao recebimento do abono de permanência no período de maio de 2021 até a data da aposentadoria. Alegação de omissão quanto (i) à impugnação da assistência judiciária gratuita, (ii) aos pedidos de retenção de imposto de renda e observância do teto constitucional e (iii) à forma de pagamento da verba reconhecida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às matérias suscitadas pelo ente municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia principal, reconhecendo que a supressão do abono de permanência sem prévio contraditório viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. O benefício da assistência judiciária gratuita foi expressamente deferido à parte autora, sendo incabível a rediscussão da capacidade econômica em sede de embargos.

7.As questões relativas à retenção de imposto de renda, à observância do teto constitucional e aos critérios de cálculo constituem matérias próprias da fase de liquidação e execução, não configurando omissão do julgado.

8.Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão ou obscuridade em acórdão que reconhece o direito ao abono de permanência e remete à fase de liquidação e execução as questões relativas a retenções legais, teto constitucional e forma de pagamento, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XV e § 6º; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16788934), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo o direito ao abono de permanência de maio de 2021 até sua aposentadoria.

Nas razões recursais (ID 16824722), o embargante aponta alega omissão quanto à impugnação da assistência judiciária gratuita, omissão sobre pedidos de retenção de Imposto de Renda e observância do teto constitucional , além de obscuridade sobre a forma de pagamento.

A Embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pela improcedência e rejeição dos embargos. Sustenta que a omissão sobre a gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão da questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que a supressão do abono sem prévio contraditório viola o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, o acórdão expressamente deferiu o benefício à recorrente por considerar verossímil sua alegação de hipossuficiência. A rediscussão de provas sobre a capacidade financeira da autora em sede de embargos configura nítida pretensão de reforma do mérito administrativo do julgado.

As questões referentes à retenção de imposto de renda, teto constitucional e cálculos aritméticos são matérias afetas à fase de liquidação e execução de sentença, não configurando omissão apta a macular a validade do título judicial condenatório neste momento. O acórdão já determinou que a apuração ocorra por simples cálculo aritmético.

Desse modo, não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de
embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)